Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10512 - Responsabilidade Civil do Militar - Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-57.2016.8.14.0301

APELANTE: SUELI DA SILVA MATIAS, ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SUELI DA SILVA MATIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. HOMICÍDIO DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sueli Da Silva Matias, Estado do Pará e Ministério Público Estadual contra a sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da autora, genitora de detento morto por outro custodiado em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir: (i) se o Estado do Pará possui responsabilidade civil objetiva pela morte de detento custodiado em suas dependências prisionais e se está caracterizado o dever de indenizar; (ii) se deve ser mantido o
quantum
indenizatório de danos morais; (ii) se deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento à genitora do
de cujus.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento decorre do dever constitucional de proteção à integridade física e moral dos presos (CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, §6º), caracterizando-se pela omissão estatal em impedir o resultado danoso.

4.

A Autora perdeu familiar (filho) que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências da Central de Recuperação Americano III, sendo a morte ocasionada por golpes de faca desferidos por outro detento, conforme Boletim de Ocorrência Policial registrado por agente penitenciário e certidão de óbito.

5. O evento danoso está diretamente ligado a conduta negligente dos servidores da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

6. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico suportado pela perda.

7. Pedido de diminuição do quantum indenizatório de danos morais fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

8. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$ 50.000,00, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

9. O pensionamento mensal é devido à genitora do
de cujus
, considerando a presunção de ajuda mútua entre membros de família de baixa renda, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

10. A pensão devida desde o óbito, deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo do dia do falecimento até o momento em que o de cujus completaria 25 anos, reduzindo-se a 1/3 até que completasse 65 anos.

11. Em consequência do acréscimo na condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido, para condenar o Estado ao pagamento de indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal; Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e Recurso do Ministério Público do Estado do Pará conhecido e não provido
.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Tema 592 do STF (RE 841526).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DA AUTORA E DO RÉU E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial em 07 de julho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0801187-57.2016.8.14.0301) interpostas por SUELI DA SILVA MATIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela 1ª Recorrente.

Na petição inicial a Autora aduziu, em síntese, que

em 30.08.2016, seu o filho Leandro da Silva Pinho, foi assassinado enquanto estava sob a custódia do Estado no Centro de Recuperação no Município de Santa Izabel do Pará. Por esta razão ajuizou a ação requerendo o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar à Autora
o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais.

Sobre tal valor incidirá juros/correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).

Em razões recursais a Apelante, Sueli da Silva Matias, sustenta a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que o montante de R$ 100.000,00 não reflete adequadamente a gravidade da ofensa, tampouco exerce o necessário caráter pedagógico e reparatório.

Afirma que deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, sustentando que, na condição de genitora do falecido, faz jus a pensão mensal em virtude de sua carência e da obrigação legal de amparo por parte dos filhos, conforme previsão constitucional e legal (CF/88, art. 229; CC, art. 1.696).

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, aduzindo que o valor fixado em primeiro grau (10% sobre a condenação) se mostra inferior ao padrão jurisprudencial para casos semelhantes.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de
custus legis,
interpôs apelação aduzindo que a sentença deve ser reformada, pois não há prova de omissão estatal específica e direta capaz de gerar a responsabilidade civil objetiva. Ressalta que a morte foi provocada por terceiro, não havendo nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso.

Defende que a eventual responsabilidade estatal seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo dos agentes públicos.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a inexistência de responsabilidade civil Estatal por ausência de nexo de causalidade entre eventual omissão administrativa e o homicídio ocorrido. Assevera que a responsabilidade civil, em casos de conduta omissiva, pressupõe demonstração de culpa do serviço, não bastando a mera custódia do preso.

Afirma que restou evidenciado que o fato foi perpetrado por terceiro, sem que houvesse falha ou inércia do Estado na adoção de medidas de segurança.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do montante fixado a título de danos morais, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As partes apresentaram contrarrazões, contrapondo as teses recursais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará em relação à morte do ex-detento, bem como se devem ser deferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais, este último na forma de pensionamento à genitora do
de cujus.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O Estado do Pará e o Ministério Público Estadual suscitam a ausência do dever de indenizar, aduzindo que o fato gerador foi ocasionado por terceiros e que não há demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta Estatal.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a condenação do Estado decorre da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Nesse sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O conjunto probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A Autora
perdeu familiar (filho) que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências
da Central de Recuperação Americano III, localizado no Município de Santa Izabel
, sendo a morte ocasionada por golpes de faca desferidos por outro detento, conforme Boletim de Ocorrência Policial registrado pelo agente penitenciário e certidão de óbito (IDS.
17774370, 17774370)
.

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o
de cujus
foi assassinado dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso morte, está diretamente ligado a conduta negligente adotada pelos funcionários da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

Deste modo, resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do
de cujus
), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF
. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88);

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-96.2018.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF
. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema nº 810) a contar da publicação da sentença (Súmula nº 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC;

2- A pretensão decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras e não ao de cujus, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

3- O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal (Recurso Extraordinário nº 841526 - Tema 592). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

5- O óbito do detento (filho e companheiro das autoras) ocorrido dentro do presídio, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, em garantia à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);

6- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras;

7- Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC;

8- Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelação do MP desprovida; apelação das autoras parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807933-38.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Portanto, estando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A parte autora e o réu requerem, respectivamente, a majoração e a redução do valor da indenização por danos morais, fixada pelo Juízo de origem no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para o arbitramento da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5544869-90.2020.8.09.0158 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : ESTADO DE GOIÁS APELADO : ADELMA DOS SANTOS LOPES e MARIA JOSÉ BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 32 TJGO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. É inconteste o dever de indenizar do Estado em virtude do falecimento de detento, quando estava sob custódia em presídio, em consonância com o Tema 365 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Consideradas as circunstâncias do caso, o quantum indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, é justo, proporcional e razoável a amenizar o sofrimento das requerentes
, levando-se em conta a repercussão do ilícito praticado e, consequentemente, a intensidade do abalo psíquico imposto à família da vítima. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 55448699020208090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Santo Antônio do Descoberto - Vara das Fazendas Públicas – DJE de 13/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante compatível com julgados da jurisprudência pátria, pois desestimula a repetição da conduta por parte do Ente Público e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

A sentença, apesar de reconhecer a responsabilidade do Estado pela morte do filho da apelante, afastou o pedido de pensionamento mensal, por considerar que a autora não comprovou a relação de dependência com ele, bem como, que não há demonstração da renda que o falecido deixou potencialmente de auferir.

Entretanto, a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo de cujus, presumindo-se a existência de

ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Para ratificar, trago os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). P
ENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA

RENDA. CABIMENTO
.

(...)

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta

e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018.).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALECIMENTO DE PRESO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. (...)

2.
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

No mesmo sentido, importa destacar os julgados deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito ao pensionamento à genitora do falecido, integrante de família de baixa renda:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. MORTE DE DETENTO DURANTE TRANSPORTE PARA COMARCA JUDICIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

(...)

7.
Com relação ao pensionamento, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica. Manutenção do Parâmetro do pensionamento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 a
nos. Precedentes consolidados pelo STJ e pelos tribunais pátrios;

8. Sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais;

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034440320148140061 18584690, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. " (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONA
L. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS
MORAIS
REFLEXOS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS.
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.
Cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos pais de custodiado no sistema prisional,
morto
em razão da omissão estatal, considerando a obrigação legal de prestação alimentícia, recíproca entre pais e filhos, pois o encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, especialmente tratando-se de família de baixa renda, sempre existindo a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família após sua soltura
.

7. Necessidade de adequação da sentença em relação aos parâmetros de cálculo do pensionamento, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.(...)

(TJPA. Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Julgado em 25/11/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE
DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INCOLUMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
5º
,
XLIX
, DA
CR/88
. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. CULPA "IN VIGILANDO". INDENIZAÇÃO DEVIDA.
PENSIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE.

DANOS
MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Com relação ao assunto, para que haja o pensionamento, tratando-se de família de baixa renda, não surge necessária a comprovação da dependência econômica entre a autora, ora apelada, e o falecido, seu filho, pois é assente que esse requisito goza de presunção legal(...).

(TJPA. Processo nº 0810557-29.2019.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 31/01/2021).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITO
RA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES.
DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar. 2. O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso. 3. Cediço que a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva. 4. Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral. 5.
No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida.
Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica. 6.
Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Neste contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal à apelante, genitora do falecido, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

No que tange aos valores retroativos devidos a título de pensão desde o óbito, passo a fixar os parâmetros para os juros e a correção monetária.

Conforme estabelecido no Tema 905 do STJ, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

A correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando a parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA para condenar o apelado ao pagamento de pensionamento mensal; CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação.

Em virtude do acréscimo à condenação, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação, de acordo com o art. 85, § 4º, II do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025